Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-02.2020.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000749-02.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELIAS TEIXEIRA TORRES - CPF: 820.099.291-87 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KLEBER BENEDITO TEIXEIRA XAVIER DE LIMA (ASSISTENTE), MARCUS VINICIUS ROCCO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APELANTE - PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. SUBSIDIARIAMENTE, SUA REDUÇÃO MEDIANTE PARCELAMENTO – CUSTAS JUDICIAIS - HIPOSSUFICIENCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREMISSA CONSOLIDADA NO STJ – JULGADO DO TJMT - PENA PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE ITERESSE RECURSAL – ISENÇÃO OU PARCELAMENTO – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância
” (TJMT, AP NU 0018334-40.2016.8.11.0002).

A impossibilidade financeira não tem o condão de afastar o pagamento da pena pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, pois “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.11.2020).

A pena de multa foi fixada no mínimo legal, qual seja
10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a elidir a pretendida redução (STJ, AgRg no REsp 1710052/SP).

Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a possibilidade de parcelamento da sanção pecuniária (TJMT, AP 59844/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000749-02.2020.8.11.0039 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): ELIAS TEIXEIRA TORRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIAS TEIXEIRA TORRES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJE – nº 1000749-02.2020.8.11.0039), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 12, da Lei nº 10.826/03 - (ID 95950540).

O apelante sustenta que o pagamento das custas e da pena de multa impossibilitaria de “
manter as despesas de sua casa
” e de sua família.

Pede o provimento para que seja isento das custas processuais e da pena de multa. Subsidiariamente, reduzido, pela metade, o valor da multa com parcelamento em 12 (doze) vezes (ID 95950568).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95950571).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pelo crime de posse de arma de fogo (artigo 12, da Lei 10.826/2003) – Pretendida exclusão da pena de multa – Impossibilidade – Previsão no preceito secundário do tipo penal do artigo 12, da Lei 10.826/2003, de aplicação obrigatória – Fixação no mínimo legal – Incabível a sua isenção – Parcelamento da pena de multa – atribuição do juízo da execução penal - Pelo desprovimento do recurso
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 97294986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 06 de novembro de 2019, no período matutino, na residência localizada na Travessa da Luz, s/n.º, esquina com a Rua Plano Cruzado, município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado ELIAS TEIXEIRA TORRES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, possuía, no interior da residência, arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (um) rifle, calibre .22, da marca ‘Remington’, e 14 (quatorze) munições intactas de igual diâmetro, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ELIAS TEIXEIRA TORRES, como incurso no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 [...].”

(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 95950457)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“A pena prevista no artigo 12 da Lei 10.826/03 é de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. [...]

Considerando as circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, FIXO A PENA BASE no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a circunstância atenuante da confissão espontânea em juízo, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA em estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal. [...]

Portanto, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade ou à Entidades Públicas e Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, §2º, CP). [...]

Isentos o réu do pagamento de custas processuais, por serem pobres na forma da lei.”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – ID 95950540)

Pois bem.

O Juízo singular não condenou o apelante ao pagamento das custas judicias, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita, de modo que não se evidencia interesse recursal nesse ponto.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância
” (AP NU 0018334-40.2016.8.11.0002 - Relator: Alberto Ferreira De Souza - Segunda Câmara Criminal - 27.3.2019)

Quanto à pena de multa, a impossibilidade financeira do apelante não tem o condão de afastá-la, conforme premissa consolidada no c. STJ, segunda a qual “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.11.2020).

Em situação análoga este e. Tribunal decidiu:

“
É descabida a pretensão de isenção da pena de multa imposta na sentença condenatória, na medida em que se trata de pena cumulativa, prevista expressamente em lei e de aplicação cogente, devendo ser registrado, outrossim, que eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de incapacidade financeira do apelante, deve ser alegada no juízo das execuções penais
.” (Ap n° 0023803-44.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 12.5.2021)

Noutro giro, o Juiz da causa fixou a pena de multa no mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a elidir a pretendida redução (STJ, AgRg no REsp 1710052/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Enfim, registre-se que compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a possibilidade de parcelamento da sanção pecuniária (TJMT, AP 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021